Tribunal: TJBA
Processo: 8057702-10.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8057702-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: JOANA FRANK IMBASSAY Advogado(s): JANAINA GRACA COSTA PEREIRA CORREIA REU: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PERANTE TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por ausência de pressupostos processuais, notadamente a incompetência da Corte para conhecer da demanda. A agravante requer o processamento da ação como mandado de segurança, com fundamento no princípio da fungibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Estabelecer se o princípio da fungibilidade admite a conversão da ação ordinária em mandado de segurança no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência originária dos Tribunais de Justiça é matéria de ordem pública e de interpretação restritiva, estando limitada às hipóteses expressamente previstas no art. 92 do Regimento Interno do TJBA. 4. A ação ordinária ajuizada em face do Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia e do Instituto Consulplan não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência originária do TJBA, o que inviabiliza seu processamento na Corte. 5. O princípio da fungibilidade não pode ser invocado quando houver erro grosseiro na escolha da via processual, como no caso da propositura de ação ordinária em hipótese cabível de mandado de segurança. 6. A extinção do processo sem resolução do mérito, por incompetência do órgão jurisdicional, não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois a parte permanece livre para ajuizar a ação ordinária perante o juízo competente. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8057702-10.2024.8.05.0000, em que figura como agravante JOANA FRANK IMBASSAY e como agravados o PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e o INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA